Tribunal: TJMT
Processo: 1003471-10.2023.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003471-10.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA HELENA DA SILVA - CPF: 580.948.141-87 (RECORRENTE), ALVARO MATIAS VALADAO - CPF: 010.085.181-90 (ADVOGADO), RAFAEL SOLDERA DALLEK - CPF: 022.515.681-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

Em
bargos de Declaração no
1003471-10.2023.8.11.0037.

Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.

Embargante: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Embargada: MARCIA HELENA DA SILVA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. LEI No 14.905/2024. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou anterior recurso de embargos declaratórios, sob alegação de omissão quanto ao pedido de aplicação da taxa SELIC como índice unificado de correção monetária e de juros de mora, nos termos do art. 3o da Lei no 14.905/2024. A parte embargada foi intimada, mas não apresentou manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da taxa SELIC como índice unificado de atualização monetária e juros de mora, conforme previsto na Lei no 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, erro material, obscuridade ou contradição no julgado, conforme previsão do art. 48 da Lei no 9.099/1995.

4.

Constatada a existência de pedido expresso de aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora, verifica-se omissão no acórdão anterior por não ter enfrentado tal pleito.

5.

A Lei no 14.905/2024 alterou a sistemática legal e estabeleceu a taxa SELIC como índice único aplicável à atualização monetária e aos juros de mora, nos termos dos artigos 398 e 406 do Código Civil, devendo ser aplicada desde o evento danoso.

6.

Em hipóteses de responsabilidade extracontratual, a jurisprudência do STJ orienta que os juros moratórios incidem a partir do evento danoso (Súmula 54), sendo cabível a aplicação da taxa SELIC conforme nova redação legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido procedente.

Tese de julgamento:

1.

A omissão no acórdão quanto ao pedido de aplicação da taxa SELIC como índice unificado de correção monetária e de juros de mora deve ser sanada por meio de embargos de declaração.

2.

A taxa SELIC aplica-se como índice único para fins de atualização monetária e juros de mora em condenações judiciais de natureza cível, desde o evento danoso, nos termos dos artigos 398 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.

3.

É cabível a modificação do julgado para aplicar a taxa SELIC, quando verificada omissão quanto a ponto relevante expressamente suscitado pelas partes.

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 398 e 406; Lei no 14.905/2024, art. 3o; Lei no 9.099/1995, art. 48. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43 e 54; TJMT, Apelação Cível n. 1007128-67.2020.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 19.02.2025, DJE 22.02.2025.

Relatório.

Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão que rejeitou o recurso de embargos de declaração anteriormente interposto.

Sustenta a embargante que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de aplicação da Taxa Selic como índice unificado de correção monetária e de juros de mora incidentes sobre a condenação, nos termos do artigo 3o da Lei no 14.905/2024.

Intimada para se manifestar, a embargada permaneceu inerte.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Os Embargos Declaratórios destinam-se a sanar erro, obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95.

Pois bem, constata-se dos autos que, apesar de haver pedido expresso quanto à aplicação da atualização monetária e dos juros moratórios nos moldes da Lei no 14.905/2024,
tal pleito não foi objeto de enfrentamento no acórdão embargado, o que configura omissão a ser sanada
.

A Lei no 14.905/2024 alterou a sistemática de aplicação dos encargos legais em condenações judiciais de natureza cível, fixando a taxa SELIC como índice único para fins de atualização monetária e de juros de mora, com início a partir do evento danoso, conforme inteligência do artigo 406 do Código Civil, que remete à taxa aplicável aos tributos federais, hoje consolidada na SELIC.

O artigo 398 do Código Civil estabelece que os juros de mora fluem a partir do inadimplemento da obrigação, o que, no presente caso, corresponde à data do evento danoso, ou seja, o bloqueio indevido da linha telefônica da autora.

Assim, deve-se reconhecer que a incidência da taxa SELIC como fator de atualização monetária e de juros de mora é aplicável desde o evento danoso (bloqueio indevido), nos termos combinados dos artigos 398 e 406 do Código Civil, e conforme orientação da Lei no 14.905/2024.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS– IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO EM FAVOR DO AUTOR - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO - NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE DE AGIR, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS - MÉRITO - DESCONTOS INDEVIDOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA - FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI 14.905/2024
– DANO MATERIAL NA FORMA SIMPLES - COMPENSAÇÃO DE VALORES INDEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA DE OFICÍO – RECURSO DESPROVIDO.

A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

É evidente o interesse de agir do demandante, ainda que ausente prova da ocorrência da reclamação junto a instituição bancária, ou demonstração do pedido de cancelamento da cobrança.

O prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga. Da mesma forma, não há falar-se decadência em prestações de trato sucessivo, uma vez que com a percepção periódica das parcelas, renova-se a cada mês o prazo decadencial para ajuizamento da ação.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório.

Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir pela aplicação da Selic (art. 406, § 1o, do CC, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento, de modo que cabe reparos a sentença nesse ponto de ofício, e sobre o dano material, incide juros, a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ) e correção monetária, desde o efetivo prejuízo (súmula 43 STJ), devendo a sentença ser retificada de ofício, por ser matéria de ordem pública.

A nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14.905/2024, estabelece que, quando não houver convenção entre as partes, a atualização monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora serão calculados pela taxa Selic, que já inclui atualização e juros.

Quanto ao pleito de compensação de valores, constata-se que este é não é devido, vez que não restou comprovado à transferência de valores na conta do autor. (N.U 1007128-67.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 22/02/2025).

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos para sanar a omissão apontada, contudo, alterar seu resultado, determinando a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora, a contar do evento danoso, conforme os artigos 398 e 406 do Código Civil, com base na Lei no 14.905/2024.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025